Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0724477-31.2024.8.07.0003, que rejeitou a impugnação oposta, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça postulado.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença, no qual o agravante figura como executado. A exequente peticionou nos autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76632153). Ofertadas contrarrazões (ID 77538087).
4. Na decisão de ID 76648371, proferida em sede de Agravo de Instrumento, consta a perda superveniente do interesse referente ao pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo em vista que, nos autos de origem, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento do recurso (ID 250612008).
5. Em suas razões recursais, o executado alegou não ter integrado a relação jurídica originária, sendo parte totalmente alheia ao contrato objeto da demanda. Sustentou que a citação foi realizada em nome diverso, o que impossibilitou o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa. Aduziu que não há prova robusta de sucessão empresarial irregular, sendo insuficiente a mera coincidência de endereço e de ramo de atividade para caracterizar a transferência de obrigações. Argumentou que não pode ser responsabilizado por débitos de sociedade distinta, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da autonomia patrimonial. Defendeu que eventual bloqueio de valores inviabilizaria a continuidade das atividades empresariais, uma vez que a empresa depende do fluxo de caixa para o pagamento de empregados, fornecedores e aquisição de insumos essenciais. Destacou que a constrição, portanto, atingiria não apenas a agravante, mas também a coletividade de trabalhadores que dela depende, configurando risco de lesão grave e de difícil reparação. Requereu o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em: i) analisar a validade da citação; ii) examinar a existência de elementos suficientes para caracterizar sucessão empresarial; iii) avaliar a possibilidade de responsabilização do agravante por débitos de sociedade distinta; e iv) apreciar a presença de perigo de lesão grave e de difícil reparação em razão da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Em se tratando de cumprimento de sentença, o título executivo que instrui os autos corresponde à sentença condenatória transitada em julgado, constituindo título executivo judicial. O executado foi condenado ao pagamento de R$ 7.077,00, referente aos serviços odontológicos realizados por empresa diversa, bem como à condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00.
8. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor poderá alegar apenas as matérias previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, restritas a questões supervenientes à formação do título executivo ou a matérias de ordem pública, estas passíveis de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.
9. No caso em exame, a sentença reconheceu a existência de sucessão empresarial irregular, com menção expressa à legitimidade da parte requerida. Também, na análise dos embargos de declaração opostos pelo executado, foi reconhecida a regularidade da citação e a desnecessidade de intimação específica para apresentação de defesa, diante da revelia constatada. Tais matérias foram objeto de recurso inominado anteriormente interposto, o qual foi integralmente desprovido por esta Turma Recursal. Desse modo, trata-se de questões já apreciadas, acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, o que impede sua rediscussão nesta fase processual, além de não se enquadrar nas hipóteses expressamente previstas no artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil.
10. Conforme destacado na decisão agravada, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre de forma concreta que o bloqueio de valores comprometeria a continuidade das atividades empresariais da agravante. A mera alegação de dependência do fluxo de caixa para o custeio de despesas operacionais, pagamento de empregados e fornecedores, sem a devida comprovação contábil ou documental, é insuficiente para caracterizar risco de dano grave ou de difícil reparação. A demonstração do periculum in mora exige prova efetiva e específica, não bastando suposições genéricas. Neste quadro, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, cabíveis atos de expropriação, como a penhora, via SISBAJUD, conforme previsto no § 3o do artigo 523 do CPC.
11. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, posto não existir nos autos fato novo apto a modificá-la.

IV – DISPOSITIVO

12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.